Tribunal: TJPA
Processo: 0518701-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0518701-96.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO, MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0518701-96.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO e MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO

ADVOGADO: MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO - OAB PA10577-A, RENAN ASSUNCAO - OAB PA16488-A

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e AMANHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI - OAB SP297608-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por adquirentes de unidade habitacional no Residencial Ville Solare contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face das construtoras responsáveis pelo empreendimento. Os autores alegaram ter sido compelidos a pagar juros de evolução de obra antes da assinatura do contrato de financiamento com a CEF e pleitearam a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e declaração de nulidade de cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de juros de evolução de obra pelas rés antes do contrato de financiamento; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em até 180 dias; (iii) determinar se restou configurado dano moral indenizável em razão das cobranças e do atraso na entrega; e (iv) analisar a aplicação da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não se verificou nos autos pedido expresso ou decisão que deferisse a inversão do ônus da prova. Ainda que se admitisse a inversão, ela não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança dos fatos alegados.

A cobrança dos juros de evolução de obra é realizada pela Caixa Econômica Federal, que não integra o polo passivo da presente demanda, sendo vedada ao juízo estadual a apreciação do pedido de devolução desses valores por ausência de competência.

Os autores não comprovaram o pagamento de valores diretamente às rés a título de juros de obra antes da formalização do contrato com a CEF, inexistindo prova robusta que permita a devolução pretendida.

A cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por até 180 dias encontra respaldo na jurisprudência do STJ e foi expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, sendo, portanto, válida e eficaz.

Não restou caracterizado dano moral indenizável, pois não se comprovou conduta ilícita por parte das rés nem nexo causal com eventual abalo moral, sendo os fatos narrados inerentes ao descumprimento contratual e não suficientes para gerar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC exige requerimento expresso e decisão judicial, não sendo presumida.

A cobrança de juros de evolução de obra realizada por agente financeiro fora do polo passivo não pode ser analisada pela Justiça Estadual.

A cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por até 180 dias é válida quando expressa no contrato.

A ausência de ato ilícito e de nexo causal entre conduta da construtora e alegado abalo moral afasta a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 186; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AgInt nº 2122039-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 11.06.2024; STJ, REsp nº 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 24.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO e MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e AMANHA INCORPORADORA LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os autores alegaram ter firmado contrato particular de promessa de compra e venda de unidade habitacional situada no Residencial Ville Solare (bloco 06, unidade 1002), sem que tivessem sido informados tratar-se de empreendimento sob a modalidade de crédito associativo global.

Aduziram ter sido compelidos a arcar com encargos a título de juros de evolução de obra, mesmo antes da celebração do contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal, sem que houvesse repasse desses valores pelas Rés à instituição financeira. Afirmaram ter ajuizado ação perante a Justiça Federal (processo nº 5235-58.2016.4.01.3900), obtendo conciliação com a CEF para devolução parcial dos valores pagos (R$ 27.422,10) e suspensão das cobranças futuras, bem como solicitaram a exclusão da PDG daquela demanda por ausência de competência do juízo federal.

Postularam, nesta demanda, a restituição em dobro da quantia de R$ 82.394,20, já deduzida a importância restituída pela CEF, e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 40 salários-mínimos, além da declaração de nulidade de cláusula contratual referente à prorrogação do prazo de entrega do imóvel. Requereram ainda, a concessão de tutela antecipada para impedir novas cobranças e eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.

Juntou documentos.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 14129943 - Pág. 3).

As Rés apresentaram contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da PDG Realty S/A, por não figurar no contrato de compra e venda, a ilegitimidade ad causam, ao argumento de que os valores questionados se referem à relação contratual com a CEF, além da incompetência da Justiça Estadual, em razão da presença de ente federal no polo passivo da relação jurídica.

No mérito, sustentaram a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, a inexistência de repasse indevido e ausência de nexo causal que justifique o pleito indenizatório, além de não haver ato ilícito configurado.

Posteriormente, as Rés requereram a suspensão do feito em razão da recuperação judicial.

Os autores se manifestaram contrariamente, destacando que o litígio diz respeito a valores supostamente pagos diretamente às Rés, antes da formalização do contrato com a CEF (ID 14129983 - Pág. 6, 14129984 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio decisão indeferindo o pedido de suspensão/extinção do feito, firmando a competência da Justiça Estadual (ID 14129986 - Pág. 2 a 4), e, após manifestação das partes, o juízo entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, determinando a conclusão dos autos para sentença (ID 14129988 - Pág. 5).

Sobreveio sentença (ID 14129989, 14129990, 14129991) julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado o pagamento de juros de evolução de obra diretamente às Rés; não houve demonstração de que estas tenham deixado de repassar valores à CEF; a validade da cláusula contratual de prorrogação de entrega de 180 dias e, ainda, a ausência da comprovação de dano moral indenizável.

Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese, que os valores pagos a título de evolução de obra foram cobrados indevidamente pelas Rés após a quitação do imóvel.

Defende que houve inversão do ônus da prova, não observada na sentença e que a cláusula de tolerância de 180 dias não foi informada previamente e não pode justificar atraso superior a quatro anos.

Aponta que restou configurado dano moral indenizável, em razão das cobranças e da situação enfrentada até a efetiva entrega do imóvel.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e acolhimento dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, as Rés sustentam que os valores relativos à evolução de obra foram cobrados exclusivamente pela CEF, não havendo legitimidade das apeladas para figurar no polo passivo da demanda e que eventual crédito reconhecido deverá ser habilitado no juízo universal da recuperação judicial da PDG, homologada em 06/12/2017, além de não se configuraram os requisitos para indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 24949572.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, essencialmente, à análise acerca da alegação de cobrança indevida de valores a título de evolução de obra, validade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, ocorrência de dano moral indenizável em razão das cobranças e do atraso na entrega da unidade; e aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de relação consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso, portanto, a legislação protetiva do consumidor. É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual o adquirente de imóvel destinado à moradia pessoal ou familiar é considerado consumidor, e as empresas construtoras e incorporadoras, fornecedoras de serviços.

Alega o recorrente que houve deferimento tácito da inversão do ônus da prova, o que não foi respeitado pelo juízo a quo.

Contudo, dos autos não se extrai pedido específico nesse sentido, tampouco decisão interlocutória que a tenha determinado.

Ainda assim, para afastar qualquer dúvida, ainda que se admitisse, em tese, a inversão do ônus da prova com base nas regras do CDC, esta não eximiria o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto aos fatos alegados – os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso concreto, não se verificou. Tal consideração, cumpre destacar, é feita, ad argumentandum tantum, sem reconhecimento da inversão nos autos.

Diante disso, entendo correta e impositiva a aplicação da regra geral do art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Da alegada cobrança indevida de juros de evolução de obra

No que tange ao pedido de cancelamento da taxa de evolução de obra e devolução dos valores efetivamente pagos, tenho que a cobrança não é efetuada pela construtora, mas sim pela Caixa Econômica Federal, que não integra a presente lide.

Assim, o certo é que, sem prova inequívoca em contrário, não pode este Juízo determinar que o agente financeiro cancele a cobrança. E isso não apenas porque a CEF é empresa pública que não compõe o polo passivo desta demanda, mas, sobretudo, porque compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que a instituição financeira é parte. Aliás, foi o que o apelante fez quando ajuizou ação contra a empresa pública para o mesmo fim perseguido nestes autos.

Junto o seguinte julgado:

PROCESSO – Decisão que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de origem, com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP - Em ações objetivando a rescisão de compromisso de compra e venda de bem adquirido mediante financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária junto a instituição financeira, reconhece-se a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a construtora alienante do bem e o credor fiduciário, quando a pretensão da parte autora afetar o direito material do credor fiduciário, especificamente a propriedade do bem – Reconhecimento da existência de interesse do agente financiador, a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, no julgamento da lide, tendo em vista que a rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária afetará os direitos decorrentes do contrato de financiamento bancário, por se tratarem de contratos coligados, de forma que agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar a sua inclusão no polo passivo da ação de origem, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com a construtora ré ( CPC, art. 114), com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP, ante a existência de interesse de empresa pública federal ( CF, art. 109, I)- Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2122039-28.2024.8.26.0000 Piracicaba, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Importa destacar, que a impossibilidade de examinar a legalidade de cobranças realizadas pela CEF decorre de sua ausência no polo passivo da demanda e da competência da Justiça Federal, o que não se confunde com a análise das alegações relativas a eventuais valores pagos diretamente às rés antes do contrato de financiamento, ponto que será analisado a seguir.

Friso que o pedido foi no sentido de que seja cancelada a cobrança e a devolução em dobro dos valores pagos, o qual fica, nestes termos, inviabilizado pelos motivos anteriormente elencados.

Pelo exposto, correto o juízo de piso ao indeferir o pedido de devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, vez que, como já celebrado contrato de financiamento, competiria à Caixa Econômica Federal proceder ao referido cancelamento da cobrança e respectiva devolução dos valores, tal como já foi realizado nos autos do processo n.º 0005235-58.2016.4.01.3900.

Em relação ao argumento de que o cerne da questão seria a cobrança de valores a título de evolução de obra cobrado pela PDG antes da realização do contrato de financiamento com a CEF, tal como o juízo de primeiro grau, entendo não ter sido efetivamente comprovado que os autores fizeram repassas à construtora a título de evolução de obra, ônus que lhe incumbia.

A sentença recorrida não carece de reparos, pois reconheceu a inexistência de documentos hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, que os valores cobrados a título de evolução de obra foram pagos diretamente às construtoras e não repassados à instituição financeira.

As planilhas juntadas aos autos que detalham as cobranças de juros, são oriundas da CEF. O documento de ID 14129907 - Pág. 5, refere-se ao acordo firmado na Justiça Federal, que resultou na devolução de R$ 27.422,10 pela CEF aos autores. As demais planilhas apresentadas pelos apelantes não permitem distinguir quais valores foram pagos diretamente às construtoras, tampouco há comprovação de que estas receberam os montantes e deixaram de repassá-los.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Diante da ausência de provas robustas acerca da suposta cobrança indevida imputável às rés, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de restituição em dobro.

Quanto à validade da cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por até 180 dias, verifica-se que se trata de previsão contratual válida e usual no âmbito da incorporação imobiliária, inclusive reconhecida como legítima pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que esteja expressa e clara no contrato, como é o caso dos autos, cuja previsão está prevista no item VII da clausula sexta (ID 14129901 - Pág. 1).

DOS DANOS MORAIS

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo, tal como o juízo a quo, que não restaram configurados os requisitos do art. 186 do Código Civil. Ausente nos autos qualquer demonstração de conduta ilícita por parte das rés, de modo que não há falar em violação à personalidade dos autores.

As cobranças questionadas foram impugnadas administrativamente e judicialmente, sendo parte do próprio curso contratual e não se mostraram, por si só, aptas a causar abalo anímico indenizável. Eventuais aborrecimentos e frustrações decorrentes da relação contratual não são suficientes para justificar a condenação por dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 2. Julgamento do caso concreto.2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil .2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/10/2025